Tribunal: TJES
Processo: 5002721-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002721-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.
AGRAVADO: ANTONIO SERGIO TAPIAS
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002721-06.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S. A.

AGRAVADO: ANTONIO SERGIO TAPIAS.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S. A.
interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão id
1284476 (p. 1),
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Nona Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “execução” proposta pelo
BANCO ITAU S. A.
1
contra
BRACOF LTDA.
e
ANTONIO SERGIO TAPIAS
, registrada sob o n. 0030464-87.2010.8.08.0024, que indeferiu o pedido de realização de penhora online pelo sistema Sisbajud.

Nas razões do recurso (id 1284463) alegou a agravante, em síntese, que: 1) o requerimento dela "tem base legal no artigo 833, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, já que parte do crédito perseguido na demanda tem natureza alimentar” (p. 7); 3) “uma vez que parte do crédito em execução é dotado de natureza alimentar, e, portanto, exceção à regra de impenhorabilidade, possibilitando a constrição dos valores eventualmente encontrados por meio do bloqueio em conta-salário via BACENJUD nas contas mantidas pelo agravado” (p. 8); 4) “merece reforma a decisão agravada, seja pela exceção à regra de impenhorabilidade de parte do crédito exequendo, seja pelo cabimento de constrição que ultrapassar o limite impenhorável, o que, por óbvio, só poderá ser verificado se realizado a pesquisa nos moldes pugnados pela agravante” (p. 11); e 5) há
periculum in mora
.

R
equereu o provimento do recurso “
para reformar a respeitável decisão interlocutória de origem, reconhecendo a natureza alimentar de parte do crédito exequendo e sua exceção à regra de impenhorabilidade, bem como o possibilidade de penhora do limite que exceder os 40 (quarenta) salários mínimos, para o fim de determinar a realização da penhora online via BACENJUD, assinalando 'SIM' para bloqueio em conta-salário, bloqueando-se os valores eventualmente encontrados junto a Fintechs, previdência privada, conta poupança, e outros produtos financeiros e instituições abrangidas, de titularidade do ora agravado e até o limite do crédito exequendo” (p. 17).

O pedido de atribuição de efeito
ativo
foi parcialmente deferido (id
1295025, p. 1-4).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

In
clua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 01 de dezembro de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
ELATOR

1

Na petição id 1284470 (pp. 1-3) foi informado que o crédito exequendo foi cedido pelo exequente Banco Itau S. A. para a agravante BRD – Brasil Distressed Consultoria Empresarial S. A.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002721-06.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S. A.

AGRAVADO: ANTONIO SERGIO TAPIAS.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRD –
Brasil Distressed Consultoria Empresarial S. A.
em razão da respeitável decisão id
1284476
proferida
nos autos da “execução” proposta por
Banco Itau S. A.
1
contra
Bracof Ltda.
e
Antonio Sergio Tapias
, registrada sob o n. 0030464-87.2010.8.08.0024, que indeferiu o pedido de realização de penhora online pelo sistema Sisbajud.

A
legou a agravante, em síntese, que: 1) o requerimento dela "tem base legal no artigo 833, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, já que parte do crédito perseguido na demanda tem natureza alimentar” (p. 7); 3) “uma vez que parte do crédito em execução é dotado de natureza alimentar, e, portanto, exceção à regra de impenhorabilidade, possibilitando a constrição dos valores eventualmente encontrados por meio do bloqueio em conta-salário via BACENJUD nas contas mantidas pelo agravado” (p. 8); 4) “merece reforma a decisão agravada, seja pela exceção à regra de impenhorabilidade de parte do crédito exequendo, seja pelo cabimento de constrição que ultrapassar o limite impenhorável, o que, por óbvio, só poderá ser verificado se realizado a pesquisa nos moldes pugnados pela agravante” (p. 11); e 5) há
periculum in mora
.

R
equereu o provimento do recurso “
para reformar a respeitável decisão interlocutória de origem, reconhecendo a natureza alimentar de parte do crédito exequendo e sua exceção à regra de impenhorabilidade, bem como o possibilidade de penhora do limite que exceder os 40 (quarenta) salários mínimos, para o fim de determinar a realização da penhora online via BACENJUD, assinalando 'SIM' para bloqueio em conta-salário, bloqueando-se os valores eventualmente encontrados junto a Fintechs, previdência privada, conta poupança, e outros produtos financeiros e instituições abrangidas, de titularidade do ora agravado e até o limite do crédito exequendo” (p. 17).

O recurso deve ser parcialmente provido.

O art. 4º do Código de Processo Civil estabelece que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.

O art. 854, caput do mencionado Código prevê que “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”.

Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “Ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório” (REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 11-02-2021).

O indeferimento da realização de penhora online pelo sistema Sisbajud sob o argumento de que a verba eventualmente bloqueada pode ter natureza salarial não é correto. Tal análise não pode ser realizada
em abstrato
, mas sim
em concreto
, devendo o julgador aguardar a iniciativa do executado, inclusive, em termos probatórios.

A propósito disso, o art. 854, §3º, inc. I, do CPC, enuncia que “Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

Demais, lembro que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03-10-2018, REPDJe 19-03-2019, DJe 16-10-2018).

De outro flanco, não reconheço o direito à penhora pretendida pela agravante sob o fundamento de que parte do crédito exequendo tem natureza alimentar. Isso porque é ela, agravante, cessionária de crédito de uma instituição financeira.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
e reformo a decisão recorrida para autorizar a realização de penhora online pelo sistema Sisbajud.

É como voto.

1

Na petição id 1284470 (pp. 1-3) foi informado que o crédito exequendo foi cedido pelo exequente Banco Itau S. A. para a agravante BRD – Brasil Distressed Consultoria Empresarial S. A.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002721-06.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S. A.

AGRAVADO: ANTONIO SERGIO TAPIAS.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PENHORA ON LINE. SISBAJUD. ARTS. 4º E 854 DO CPC.

1. - O
art. 4º do Código de Processo Civil estabelece que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” e o art. 854, caput, do mencionado Código prevê que “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”.

2. - Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “Ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório” (REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 11-02-2021).

3. - O indeferimento da realização de penhora online pelo sistema Sisbajud sob o argumento de que a verba eventualmente bloqueada pode ter natureza salarial não é correto. Tal análise não pode ser realizada
em abstrato
, mas sim
em concreto
, devendo o julgador aguardar a iniciativa do executado, inclusive, em termos probatórios.
O
art. 854, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil, enuncia que “Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

4
. - Recurso parcialmente provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar
parcial
proviment
o
ao
agravo de instrumento,

nos termos do voto d
o

R
elator.

Vi
tória-ES., de de 2021. .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.